Tribunal: TJES
Processo: 5001566-77.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001566-77.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CELIA RIBEIRO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. ASSINATURA DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. JUROS REMUNERATÓRIOS A PARTIR DE CAD DESEMBOLSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

MARIA CELIA RIBEIRO DE SOUZAem face do

BANCO C6 CONSIGNADO S.A, na qual a parte autora objetiva a anulação do contrato de empréstimo consignado e a restituição em dobro dos valores já descontados, bem como reparação moral. Aduziu a parte autora, em síntese, ter tomado ciência de um empréstimo consignado realizado em seu nome, porém, sem seu consentimento. Aduziu que percebeu um depósito em sua conta, mas que na mesma data devolveu o valor de R$ 11.591,49, por não ter contratado nenhum empréstimo consignado. Aduziu que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário não cessaram, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Em contestação, a requerida arguiu, que a contratação ocorreu de forma digital, com a captura da biometria facial e prova de vida da Requerente, tendo sido o crédito do empréstimo efetuado na conta corrente de titularidade da Requerente. Aduziu, que a autora tinha conhecimento que a devolução do empréstimo depositado em sua conta não poderia ocorrer via TED ou PIX e, que na verdade, o depósito ocorreu em conta de terceiros por culpa exclusiva da autora. Por fim, alega a regularidade do contrato, a impossibilidade de restituição e a inocorrência dos danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença

que
JULGOU PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da parte Autora, para:

a)

DECLARAR A INEXISTÊNCIA
do contrato de empréstimo consignado de n.010121948544, bem como
CONDENAR
a restituir, em dobro, todas as parcelas descontadas relativas ao referido contrato, com incidência de correção monetária e juros legais desde a citação;

b)

CONDENAR
o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Irresignada, a autora apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença objurgada para reconhecer que a incidência dos juros e correção monetária sobre o dano moral e a restituição dos descontos indevidos devem ter como termo inicial, o evento danoso.

O autor apresentou contrarrazões recursais ao recurso inominado do requerido, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O requerido

BANCO C6 CONSIGNADO S.A, também apresentou Recurso Inominado aduzindo, a regularidade do contrato digital, ausência de responsabilidade por fato de terceiro e/ou da própria autora, caso fortuito externo, transferência de valores para a conta da autora, apresentação de documentos na contratação, inexistência da exigência de gravação telefônica, não observância dos procedimentos por parte da autora quando da devolução do empréstimo, inexistência de danos materiais e impossibilidade da restituição em dobro, inexistência do dano moral ou a sua minoração.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Primeiramente, conheço dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Concedo ao autor o benefício da gratuidade de justiça, diante da hipossuficiência financeira.

Recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, na forma prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Como as matérias recursais estão interligadas, analisarei os recursos em conjunto.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrentes e recorridos, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O cerne da presente lide prende-se, sucintamente, a apurar se a contratação de empréstimo consignado foi regular, se há falha na prestação dos serviços e se tais situações geram indenização por danos morais.

Como muito bem apurado pelo juízo
a quo
, o banco recorrente não comprovou que o autor recorrido celebrou, de forma inequívoca, o contrato contestado na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015).

Ao contrário do que aduz o banco recorrente, embora tenha juntado documento da autora recorrida, não juntou documento com a assinatura da autora, seja digital ou física. Somente o documento de identidade é insuficiente, por si só, para comprovar que a Autora estava ciente de que estava realizando contratação de empréstimo consignado. Nota-se que a parte autora narra na inicial que não solicitou tal empréstimo. Entendo que as provas juntadas dão razão à autora/recorrida.

No caso em epígrafe, caberia ao requerente recorrente apresentar gravações de ligações, vídeos ou outras provas que respaldam a contratação por parte do consumidor, contudo, não foi colacionado, ônus que não desincumbiu. Diante do exposto, friso que não restou comprovado que a autora realizou qualquer contratação junto ao banco, tratando-se de fraude.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que o autor solicitou o empréstimo consignado, compreendo que ocorreu falha nos serviços do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

No tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, eis que aparentemente se trata de fraude da qual a instituição financeira também é vítima.

Portanto, diante da ausência de má-fé, merece parcial provimento o recurso interposto pelo banco, para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação.

A reparação por danos extrapatrimoniais também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria, recebidos mensalmente para o sustento do autor, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a redução da condenação para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO
da parte autora e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença a fim de reconhecer a incidência da correção monetária a partir de cada desembolso. Deixo de condenar em custas

processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

Ademais,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte requerida e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença a fim de reduzir a condenação do dano moral de R$ 7.000,00 para R$ 5.000,00, assim como para determinar a restituição de forma simples dos descontos indevidos.
Deixo de condenar em custas

processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)